Tribunal: TJMT
Processo: 0015694-02.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015694-02.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 033.974.531-27 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), THAIS EDUARDA PEREIRA GUIMARAES (APELANTE), VIVIANE MUNIZ DE CARVALHO (APELANTE), LUCINEIA NASCIMENTO DA CRUZ DUARTE (APELANTE), NATALICE FAGUNDES FERNANDES (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA BARBOSA (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) - PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015694-02.2020.8.11.0042

APELANTE: WANDERSON FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
WANDERSON FERNANDES DE SOUZA
, contra a
sentença prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia para afastar a agravante prevista no artigo
art. 61, inc. II,
“j”,
do Código Penal e
condenar o apelante pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão (réu reincidente), em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Foi, ainda, condenado ao pagamento das custas processuais e negado o direito de recorrer em liberdade (id. 140290210).

Nas razões recursais o apelante requer a concessão da justiça gratuita (id. 140290221)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do recurso defensivo (id. 140290224).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso defensivo (id. 141290687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelo busca, em síntese, a concessão da justiça gratuita.

Contudo, não assiste razão à defesa de
WANDERSON FERNANDES DE SOUZA
, vez que inobstante seja possível o sobrestamento da execução das custas processuais impostas ao condenado considerado pobre, compete ao juízo da execução penal a avaliação da referida benesse.

A este respeito:
“Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução”
(N.U 1000528-02.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Igualmente:
“A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais”
(N.U 0003640-57.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022